Tribunal: TJSP
Processo: 1500428-11.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação ministerial. Furto simples. Pleito pretendendo o prosseguimento da persecução penal. Inadmissibilidade. Direito penal enquanto ultima ratio. Princípio da insignificância. Conduta do réu que se amolda formalmente ao crime de furto, mas não detém suficiente lesividade para atingir o bem jurídico tutelado. Afastamento da tipicidade material. Reincidência que não impede, por si só, o

Ementa:
Apelação ministerial. Furto simples. Pleito pretendendo o prosseguimento da persecução penal. Inadmissibilidade. Direito penal enquanto ultima ratio. Princípio da insignificância. Conduta do réu que se amolda formalmente ao crime de furto, mas não detém suficiente lesividade para atingir o bem jurídico tutelado. Afastamento da tipicidade material. Reincidência que não impede, por si só, o reconhecimento da bagatela. Absolvição de rigor. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida.